Tribunal: TJMT
Processo: 1025221-48.2024.8.11.0000
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-10-15
Data de publicação: 2024-10-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1025221-48.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Fornecimento de medicamentos]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[FAZENDA DO MUNICÍPIO DE MIRASSOL D OESTE (AGRAVADO), H. V. G. P. - CPF: 008.949.071-15 (AGRAVANTE), AMANDA GONCALVES DA SILVA - CPF: 024.844.871-42 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE MIRASSOL D'OESTE-MT (AGRAVADO), MUNICIPIO DE MIRASSOL D'OESTE - CNPJ: 03.755.477/0001-75 (AGRAVADO), DANILO CEZAR OCHIUTO - CPF: 697.752.301-87 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), AMANDA GONCALVES DA SILVA - CPF: 024.844.871-42 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO. Participam do julgamento o Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago e Desa. Anglizey Solivan De Oliveira.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMMENTO – DECISÃO MONOCRÁTICA
– AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – INSURGÊNCIA RECURSAL QUANTO A RESPONSABILIDADE PRIORITARIA DO ESTADO DE MATO GROSSO NAS DEMANDAS DE ALTA COMPLEXIBILIDADE -
MERO INCOFORMISMO COM O JULGADO – DECISÃO MANTIDA – AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

Limitando-se a agravante a demonstrar mero inconformismo com a conclusão adotada no
decisum
, sem apresentar nenhum fundamento novo que justifique sua reforma, o não provimento do regimental é medida que se impõe
.

Agravo desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interno interposto por
Helena Vitória Gonçalves Palermo, representado por sua genitora Amanda Gonçalves da Silva Palermo
contra decisão monocrática que, no âmbito do recurso de agravo de instrumento interposto pelo Município agravado, contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Mirassol D'Oeste/MT, que nos autos da Ação de Obrigação de Fazer nº 1002078-94.2024.8.11.0011
movida pela agravante em desfavor do apelante e do
MUNICIPIO DE MIRASSOL D'OESTE e ESTADO DE MATO GROSSO
, deferiu a tutela de urgência, para determinar aos Requeridos, a obrigação de fornecer à parte autora H. V. G. P, no prazo de 10 dias, o suplemento alimentar Neocate LCP Fórmula Infantil em Pó Lata 400g.

Inconformada, a agravante aduz que, não obstante tenha se decidido pelo redirecionamento do cumprimento da obrigação alimentar para o Estado, consignar-se que o Município de Mirassol D’ Oeste já fornece o leite específico objeto da lide, e que com o direcionamento da obrigação poderá implicar um prejuízo a infante, que pode vir a ficar sem o fornecimento adequado do medicamento/leite, caso o Estado de Mato Grosso venha descumprir a ordem judicial.

Afirma que, da forma decidida, foi excluída a responsabilidade do município, embora a Constituição reconheça a responsabilidade solidária.

Pautada nesses argumentos, requer seja exercido o juízo de retratação e, não sendo esse o entendimento, seja o recurso submetido a julgamento pelo Órgão Colegiado para que reforme a decisão monocrática proferida por este Relator, para restabelecer os efeitos da decisão ao município agravado.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como visto, t
rata-se de recurso de agravo interno interposto
por Helena Vitória Gonçalves Palermo, representado por sua genitora Amanda Gonçalves da Silva Palermo contra decisão monocrática
que, no âmbito do recurso de agravo de instrumento, proveu o recurso, retificando a decisão de primeiro grau, na forma que transcrevo:

“Ante o exposto,
DEFIRO PARCIALMENTE
o pedido de concessão de efeito suspensivo,
direcionando o cumprimento da obrigação primeiramente
, tendo em vista que se trata de fornecimento de alto custo,
a ser realizado pelo Estado de Mato Grosso
.”.

Extrai-se dos autos que
Helena Vitória Gonçalves Palermo, representado por sua genitora Amanda Gonçalves da Silva Palermo
ajuizou a Ação de Obrigação de Fazer nº 1002078-94.2024.8.11.0011 em desfavor do MUNICÍPIO DE MIRASSOL D’OESTE e do ESTADO DE MATO GROSSO, tendo deferia a tutela de urgência, para determinar aos Requeridos, a obrigação de fornecer à parte autora H. V. G. P, no prazo de 10 dias, o suplemento alimentar Neocate LCP Fórmula Infantil em Pó Lata 400g.

In casu
, se trata de procedimento de alto custo.

Assim, não restam dúvidas de que a obrigação no caso concreto é de responsabilidade prioritariamente do Estado de Mato Grosso.

Tal fato, implica em reconhecer que a responsabilidade por parte do município é secundária na satisfação da demanda.

Quanto ao direcionamento da obrigação ao Estado de Mato Grosso,
o assunto está pacificado no Supremo Tribunal Federal (STF), quando do julgamento do RE nº 855178-SE com Repercussão Geral, que resultou no Tema 793, vejamos:

“CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. DESENVOLVIMENTO DO PROCEDENTE. POSSIBILIDADE. RESPONSABILIDADE DE SOLIDÁRIA NAS DEMANDAS PRESTACIONAIS NA ÁREA DA SAÚDE. DESPROVIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

1. É da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente.

2. A fim de otimizar a compensação entre os entes federados, compete à autoridade judicial, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, direcionar, caso a caso, o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro.
3. As ações que demandem fornecimento de medicamentos sem registro na ANVISA deverão necessariamente ser propostas em face da União. Precedente específico: RE 657.718, Rel. Min. Alexandre de Moraes. 4. Embargos de declaração desprovidos. (RE 855178 ED, Relator(a): LUIZ FUX, Relator(a) p/ Acórdão: EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 23/05/2019, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-090DIVULG 15-04-2020PUBLIC 16-04-2020)”

Por outro lado, no que tange a responsabilidade no cumprimento da obrigação, é sabido que o SUS é composto por uma rede regionalizada e hierarquizada, com regras de repartição de competência da seguinte forma: (I) União – procedimentos de alta complexidade/alto custo; (II) Estados – alta e média complexidade; (III) municípios – ações básicas e as de baixa complexidade.

Essa repartição visa justamente evitar que determinado ente assuma a responsabilidade que é de outro, sob pena de ter prejuízos de ordem não só financeira, mais de comprometimento de toda sua organização político-institucional, que pode afetar diretamente àquela parte da população que mais necessita.

Com essas considerações, o cumprimento da obrigação requerida deve ser direcionado priimeeiramente ao Estado de Mato Grosso, de acordo com as regras de repartição de competências.

Entendimento esse que vai ao encontro do que ficou decidido pelo STF no Tema 793
acima descrito, cuja tese ficou assim ementada:

“Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro.”

Tal divisão foi reconhecida ainda nos Enunciados I, II e II das Jornadas de Direito da Saúde do Conselho Nacional de Justiça, vejamos:

“Enunciado nº 8 - Nas apreciações judiciais sobre ações e serviços de saúde devem ser observadas as regras administrativas de repartição de competência entre os entes federados. (Redação dada pela III Jornada de Direito da Saúde – 18.03.2019)”

“Enunciado nº 60 - A responsabilidade solidária dos entes da Federação não impede que o Juízo, ao deferir medida liminar ou definitiva, direcione inicialmente o seu cumprimento a um determinado ente, conforme as regras administrativas de repartição de competências, sem prejuízo do redirecionamento em caso de descumprimento.”

Outrossim, denota-se que as razões aduzidas neste Regimental não são suficientes para autorizar a modificação da decisão agravada. Logo, o simples discordar da decisão, sem a devida apresentação de elementos novos, não tem o condão de, por si só, modificar a decisão recorrida.

Ante o exposto, conheço o recurso

e
NEGO PROVIMENTO,
mantendo-se incólume a decisão monocrática proferida no recurso de agravo de instrumento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/10/2024